Tribunal: TJPA
Processo: 0817380-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817380-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ESTEVES GOMES DE SOUSA VALENTE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. LIMINAR PARA IMPEDIR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DELIMITAR OS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da ação declaratória de cancelamento de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO ESTEVES GOMES DE SOUSA VALENTE DA COSTA. A agravada relatou aumento abrupto e injustificado do valor das faturas de energia elétrica, pagamento forçado para evitar suspensão do serviço, e ausência de perícia no medidor. Requereu tutela de urgência para impedir o corte do fornecimento e a suspensão dos efeitos dos termos de confissão de dívida.

2.

A decisão agravada deferiu a tutela, determinando que a concessionária se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica da autora, sob pena de multa, sem delimitar o período das faturas atingidas.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia reside em definir se a concessão da tutela de urgência sem delimitação temporal caracteriza excesso ou risco de enriquecimento sem causa, e se é possível, nos termos do art. 323 do CPC, incluir na decisão as faturas vincendas até a realização de perícia ou troca do medidor.

III. Razões de decidir

4.

Comprovado o aumento desproporcional das faturas (R$ 5.798,46 em junho; R$ 7.150,34 em julho; R$ 7.762,75 em agosto de 2024), sem troca de medidor ou justificativa técnica, restou demonstrada a probabilidade do direito (art. 300, CPC) e o periculum in mora, dado o caráter essencial do fornecimento de energia elétrica.

5.

Nos termos do art. 323 do CPC, as prestações vincendas se consideram incluídas no pedido enquanto perdurar a obrigação. A manutenção da liminar até a perícia ou substituição do medidor evita suspensão indevida do serviço e preserva o direito do consumidor.

6.

Contudo, a ausência de delimitação específica do período gera risco de uso indevido da medida para inadimplência de faturas não relacionadas ao objeto da ação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e
parcialmente provido. Mantida a decisão de impedir o corte do fornecimento de energia elétrica da agravada, limitando seus efeitos até a realização de perícia no medidor ou substituição do equipamento por novo aparelho
.

8.

Agravo Interno que atacava a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo julgado prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Em ações que discutem débito decorrente de apuração de consumo de energia elétrica, a concessão de tutela para impedir o corte do serviço pode abranger faturas vincendas, nos termos do art. 323 do CPC, até a realização de perícia ou troca do medidor. 2. A ausência de perícia e de notificação prévia do consumidor quanto a divergências de medição caracteriza violação do direito do consumidor e do princípio da continuidade do serviço público essencial. 3. O julgamento do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno que atacava a medida liminar, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC"

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 323; Resolução ANEEL nº 414/2010; CF/1988, art. 5º, XXXII e art. 170, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.256.361/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.04.2018; TJPA, AI 0002761-27.2018.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Cruz, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 19.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817380-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ESTEVES GOMES DE SOUSA VALENTE DA COSTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS E PEDIDO DE LIMINAR n. 0869005-45.2024.8.14.0301, que deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

MARIA DA CONCEIÇÃO ESTEVES GOMES DE SOUSA VALENTE DA COSTA,
devidamente qualificada nos autos,

propôs a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS E PEDIDO DE LIMINAR,
em desfavor de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, igualmente identificada nos autos.

Em apertada síntese, relatou a autora que sempre possuiu consumo médio de R$ 1.200,00 mensal de energia elétrica; que, entretanto, no mês de maio do corrente ano, foi surpreendida com fatura no valor de R$ 4.217,87, supostamente, referente ao consumo do mês de abril de 2024; que, estranhando o valor daquela fatura, solicitou uma vistoria e recalculo do consumo, momento no qual foi informada de que a fatura em epígrafe, tinha sido faturada considerando a média de consumo dos últimos 12 meses, e que a média de 989 kWh, a qual ela estava consumindo e pagando, era menor do que estava sendo registrado no medidor, havendo, portanto, uma diferença de 2.192 kWh, para ser paga.

Explica que, por receio de ter sua energia cortada, pagou a fatura, quando foi novamente surpreendida com uma nova cobrança no valor de R$ 5.798,49 para ser paga no dia 18/06/2024; que se viu compelida a pedir ajuda aos familiares e no dia 17/06/24, efetuou o pagamento da fatura, o que infelizmente, incentivou a requerida a lhe cobrar no mês de julho o valor de R$ 7.150,34 e em agosto o valor de R$ 7.762,75 os quais a autora não tem como pagar, correndo o risco de ficar por tempo indeterminado, sem energia em sua residência, perdendo assim, até seus alimentos guardados em geladeira.

Aduziu a requerente que a postura da requerida viola o procedimento instituído pela Resolução 414/2010 da ANEEL para apuração do consumo não faturado, assim como contraria o entendimento jurisprudencial de que a existência de débito antigo não permite o corte no fornecimento de energia elétrica.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada que a ré se abstenha de suspender o fornecimento da energia a, quando o inadimplemento for relativo ao resgate de faturamento não registrado e\ou a dívida preteria, ou atual, sob pena de astreintes por dia de atraso, no importe de R$ 1.000,00 bem como a suspensão de todos os efeitos jurídicos dos “termos de reconhecimento de dívida” firmado entre a consumidora e a concessionária, que tenham por fundamento o resgate de dívida advindo de virtual irregularidade.

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o relatório. Decido.

Pleiteia a autora, em sede de tutela de urgência antecipada inaudita altera parte, que a ré reestabeleça o fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento empresarial, bem como exclua o seu nome dos serviços de restrição ao crédito.

A respeito da tutela antecipada, dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

...

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Percebe-se, pois, que o Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela provisória de urgência, em linhas gerais, ao preenchimento dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora – não descurando da possibilidade de existência de outros elementos acidentais específicos, como a averiguação da reversibilidade da medida (art. 300, §3º do CPC) ou necessidade de fixação de caução (art. 300, §1º do CPC).

Estabelecida essas premissas, passa-se ao exame do pedido.

De início, observa-se que a autora comprovou que a ré emitiu faturas de cobrança para exigir o pagamento do consumo mensal e do valor relativo à recuperação de consumo não faturado. Sucede que, com esse procedimento, a concessionária conduziu o consumidor a ter de escolher entre duas alternativas: 1) satisfazer a fatura por completo, incluindo a obrigação controvertida; 2) não pagar a fatura e, com isso, tornar-se inadimplente com o consumo mensal, autorizando a suspensão do fornecimento do serviço.

No caso em exame, a demandante nas duas primeiras cobranças com valores controvertidos, optou pela segunda alternativa, contudo, na terceira cobrança com o valor de R$ 7.762,75, não realizou o pagamento, o que resulta em risco eminente de suspensão dos serviços de energia. Porém, em uma leitura preliminar, vê-se que a própria concessionária reconhece que a apuração incorreta do consumo não foi provocada pela demandante (vide documento de Id. 124529038).

Ademais, é possível constatar que a demandante demonstrou que houve um acréscimo relevante na fatura da demandante – afinal, cotejando a média de consumo dos últimos 12 meses constantes das faturas.

Por fim, levando em consideração que a autora afirmou que jamais fora notificada para se manifestar administrativamente sobre a suposta cobrança a menor, entendo que, em uma cognição não exauriente, a ré violou as regras contidas na Resolução 414/2010 da ANEEL. Portanto, encontra-se presente a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

Sendo assim, instaurada a dúvida acerca da regularidade das cobranças, julgo razoável o argumento de que a suspensão no fornecimento de energia se caracterizaria como um ato ilícito, o que caracteriza a probabilidade do direito exigida pelo supracitado artigo.

No que se refere ao perigo de dano irreparável, verifico que sua presença decorre da essencialidade do serviço em comento, porquanto a interrupção do fornecimento de energia elétrica é medida grave, capaz de produzir inegáveis lesões ao consumidor.

Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos,
DEFIRO A

TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando que a requerida se abstenha de interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica à autora, até ulterior decisão deste Juízo.

Advirta-se a ré que o não cumprimento das determinações acima estabelecidas resultará na aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Anoto que, prezando pela dinamização da pauta deixo,
excepcionalmente
, de designar audiência de conciliação, ficando, contudo, a secretaria autorizada a agendá-la apenas em caso de ambas as partes informarem,
por meio de petição
, o interesse na conciliação.

Cite-se a requerida para que, querendo, apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Faça-se constar no mandado a advertência de que a ausência de defesa implicará na decretação da pena de revelia e poderá resultar na confissão quanto à matéria de fato, admitindo-se como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Int.

(...)

Inconformada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
recorre a esta instância, sob os seguintes argumentos:

·
Risco de Enriquecimento Sem Causa
: Sustenta que a decisão de primeira instância, ao não especificar as faturas, permite que a agravada utilize a decisão como pretexto para não pagar outras faturas futuras, causando desequilíbrio e possível inadimplemento massivo.

·
Prejuízo Financeiro
: Destacou que, como concessionária de serviço essencial, a agravante depende do pagamento pelas faturas de consumo para manter suas operações. A decisão sem delimitação temporal coloca a empresa em risco de enfrentar prejuízos significativos.

·
Excesso na Concessão da Tutela
: Alega que a decisão desconsidera a jurisprudência que determina que as tutelas de urgência em ações de trato sucessivo devem ser limitadas aos períodos de consumo em litígio, a fim de manter sua pertinência e evitar que abranjam períodos de consumo futuros não impugnados.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo
para suspender os efeitos da decisão recorrida e desobrigar a agravante de cumprir a determinação de não interromper o serviço de energia elétrica de forma genérica.

Subsidiariamente
, que a decisão agravada seja limitada apenas às faturas referentes aos meses de 05/2024 a 08/2024, evitando o uso indevido da liminar para inadimplência de faturas futuras.

Indeferi o pedido liminar no Id. 23160584. Contra esta decisão houve a interposição do Agravo Interno no Id. 23801093 e contrarrazões no Id. 24651107.

MARIA DA CONCEIÇÃO ESTEVES GOMES DE SOUSA VALENTE DA COSTA apresentou contraminuta relatando ter recebido cobranças abusivas e desproporcionais de energia elétrica, muito superiores ao seu histórico de consumo, mesmo residindo sozinha e utilizando poucos aparelhos e que devido a ameaça de corte de energia, serviço essencial, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento até decisão final.

Rebate as teses da agravante. Alega que não houve enriquecimento sem causa, pois sempre pagou, ainda que com sacrifício e ajuda de familiares, as faturas exorbitantes para evitar o corte.

Argumenta que a decisão judicial não deve ser limitada apenas às faturas impugnadas inicialmente, pois o artigo 323 do CPC permite incluir prestações vincendas, garantindo a continuidade do serviço.

Contesta a suposta regularidade das cobranças, apontando falhas no medidor externo – cuja manutenção é responsabilidade da concessionária – e destacando a violação ao direito do consumidor e ao princípio da continuidade do serviço público essencial.

Por fim, a agravada defende a manutenção da decisão do juízo a quo, e pede o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame de mérito do recurso.

Cinge-se à análise dos limites da tutela de urgência concedida, que determinou à agravante a abstenção de suspender o fornecimento de energia elétrica à agravada, sem especificar a delimitação das faturas em discussão, alegando que, se mantida de forma irrestrita, poderia ocasionar enriquecimento sem causa por parte da agravada, visto que a medida poderia ser utilizada para justificar o inadimplemento de faturas futuras não impugnadas.

Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em discussão, debate-se o ajuste de consumo na conta de energia da Autora/Agravada nos meses de junho e julho de 2024, que estavam supostamente sendo cobrados a menor.

Desde então, as faturas de energia vêm aumentando de forma bastante desarrazoado (Jun/2024 – R$ 5.798.46, Jul/2024 – R$ 7.150,34 e Ago/2024 – 7762,75 - Id. 124529041) sem qualquer justificativa ou troca do medidor.

Nestas circunstâncias, em se tratando de trato sucessivo, consideraram-se que as faturas vincendas integram o litígio, nos termos do art. 323, do CPC, vejamos:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Assim, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, cuja interrupção pode acarretar sérios prejuízos à saúde e à dignidade do consumidor, configurando o periculum in mora em caso de suspensão indevida
é de ser mantida a liminar até que até a realização de perícia no medido ou até a efetiva revisão elétrica e substituição do medidor por um novo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a suspensão das cobranças e do corte do fornecimento de energia
até a realização de perícia no medido OU até a efetiva revisão elétrica e substituição do medidor por um novo
, nos termos da fundamentação

Consequentemente,

JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO que ataca a decisão que apreciou o pedido liminar, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025